Tribunal: TJSP
Processo: 0000630-64.2014.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pedido de rescisão cumulado com reintegração na posse, fundado na inadimplência de duas parcelas residuais decorrentes de reajuste monetário anual - Pedido reconvencional de outorga da escritura definitiva - Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção - Recurso dos autores-reconvindos - Ação de cobrança das mesmas prestações ajuizada anteriormente,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pedido de rescisão cumulado com reintegração na posse, fundado na inadimplência de duas parcelas residuais decorrentes de reajuste monetário anual - Pedido reconvencional de outorga da escritura definitiva - Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção - Recurso dos autores-reconvindos - Ação de cobrança das mesmas prestações ajuizada anteriormente, em que foi reconhecida a prescrição para a cobrança, por sentença transitada em julgado - Por consequência, decorrido o prazo prescricional para que os compromissários vendedores exerçam a pretensão de cobrar eventual saldo devedor, forçoso reconhecer a quitação do contrato, exsurgindo o direito da ré à outorga da escritura - Precedentes jurisprudenciais envolvendo os autores e o mesmo loteamento - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000630-64.2014.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
CHRISTOVAO MODENA DE FRANÇA BUENO e MARIA REGINA LOIS
BUENO,
é
apelado
CLAUDINEUZA
FLORIAN
SEVERINO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000630-64.2014.8.26.0358 -Voto no 7730
2
VOTO No 7730
Apelação n. 0000630-64.2014.8.26.0358
Origem: 1a Vara da Comarca de Mirassol
Juiz: Dr. Marcelo Haggi Andreotti
Apelantes: CHRISTÓVÃO MODENA DE FRANÇA BUENO e MARIA REGINA LOIS
BUENO
Apelada: CLAUDINEUZA FLORIAN SEVERINO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pedido de
rescisão cumulado com reintegração na posse, fundado na
inadimplência de duas parcelas residuais decorrentes de
reajuste monetário anual - Pedido reconvencional de outorga
da escritura definitiva - Improcedência da ação principal e
procedência da reconvenção - Recurso dos autores-reconvindos
- Ação de cobrança das mesmas prestações ajuizada
anteriormente, em que foi reconhecida a prescrição para a
cobrança, por sentença transitada em julgado - Por
consequência, decorrido o prazo prescricional para que os
compromissários vendedores exerçam a pretensão de cobrar
eventual saldo devedor, forçoso reconhecer a quitação do
contrato, exsurgindo o direito da ré à outorga da escritura -
Precedentes jurisprudenciais envolvendo os autores e o mesmo
loteamento - Sentença mantida - Honorários recursais devidos -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por CHRISTÓVÃO MODENA
DE FRANÇA BUENO e MARIA REGINA LOIS BUENO em face de CLAUDINEUZA
FLORIAN SEVERINO, objetivando a rescisão do compromisso de compra e venda
celebrado entre as partes, com a reintegração na posse do imóvel.
Com a contestação, a ré apresentou reconvenção,
postulando a outorga da escritura, em razão da quitação.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, de
improcedência da ação principal, com base na ocorrência da prescrição, e de
procedência da reconvenção, para condenar os autores reconvindos à outorga da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000630-64.2014.8.26.0358 -Voto no 7730
3
definitiva da escritura pública de compra e venda. Pela sucumbência, arcarão os
autores com as custas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 800,00, contemplando a ação e a reconvenção, com juros de mora desde o
trânsito em julgado e correção monetária a partir da sentença (fls. 125/126).
Apelam os autores, sustentando em síntese, que o
pedido inicial não é de cobrança, mas de rescisão contratual, que prescreve em dez
anos. Assim, se a última prestação venceu em 2004, não há razão para ser decretada
a prescrição, pois a ação foi ajuizada em 2014. Enfatizam que mesmo prescrita a
possibilidade de cobrança, a existência da dívida é incontroversa, razão pela qual a
rescisão por inadimplência prescreve em 20 anos. Além disso, se a dívida não
desaparece, a inadimplência persiste, o que afasta o direito à adjudicação
compulsória (fls. 131/139).
Recurso processado e respondido a fls. 149/150.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 02/02/2000, a ré
celebrou Compromisso Particular de Venda e Compra do Lote no 13 da Quadra 07,
localizado no 'Residencial Regissol', na Comarca de Mirassol/SP, pelo preço total de
R$ 10.000,00 (fls. 14/17).
Relatam os autores que a ré está inadimplente com duas
prestações residuais vencidas em 25/02/2003 e 25/02/2004, resultando um débito de
R$ 18.968,61 em janeiro/2014, conforme planilha de fl. 19.
Alegam que a ré foi notificada para quitação da dívida,
mas quedou-se inerte, motivando o ajuizamento da presente ação, em que postulam
a rescisão do compromisso, além da reintegração na posse e o recebimento de
indenização decorrente da ocupação indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000630-64.2014.8.26.0358 -Voto no 7730
4
Em defesa, a ré invoca a ocorrência de coisa julgada,
mencionando a existência de ação anterior, em que foi postulada a cobrança das
mesmas prestações (processo no 0005082-59.2010.8.26.0358). O pedido formulado
naquela ação foi extinto, com resolução do mérito, sendo reconhecida a prescrição
para a pretensão de cobrança. A sentença transitou em julgado em 11/04/2013.
No mais, pediu a condenação dos autores na pena por
litigância de má-fé e apresentou reconvenção, na qual, diante da prescrição e,
portanto, da quitação do contrato, postulou a outorga da escritura definitiva.
As partes não especificaram provas, sobrevindo a r.
sentença recorrida, que não comporta reforma.
Inicialmente, convém ressaltar que as 48 parcelas
nominais relativas ao preço contratado foram quitadas, restando em aberto apenas o
valor residual decorrente da atualização monetária anual, que fundamentam o pedido
de rescisão do contrato.
No entanto, as referidas prestações não podem ser
objeto de cobrança, vez que reconhecidas prescritas por sentença transitada em
julgado, como acima mencionado. Logo, a prescrição não comporta mais discussão.
Dito isto, decorrido o prazo prescricional para que os
autores possam exercer a pretensão de cobrar a dívida, fica a ré desobrigada do
pagamento do saldo devedor, impondo-se reconhecer a quitação do contrato.
Além disso, se não podem os autores fundamentar o
pedido de rescisão no inadimplemento, de igual modo não lhes cabe invocar a
exceção do contrato não cumprido, pois a exceção prescreve no mesmo prazo que a
pretensão. É o que se infere do art. 190 do Código Civil.
Em resumo, os autores não podem mais se opor à falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000630-64.2014.8.26.0358 -Voto no 7730
5
de pagamento das prestações, porque prescritas. Por conseguinte, a rescisão do
contrato, que decorre exclusivamente do inadimplemento, não pode ser pleiteada.
Resta, portanto, sem respaldo a pretensão de desfazer o negócio celebrado.
Nesse contexto são os precedentes deste e. TJSP:
“Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida
cumulada com baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ainda
que controversa a quitação integral do preço, pronunciada a prescrição da pretensão
dos compromissários vendedores (seja no que se refere à cobrança das parcelas do
preço, seja quanto à resolução do contrato por inadimplemento) têm os
compromissários compradores direito à outorga da escritura de compra e venda.
Recurso não provido.” (Apelação no 1091358- 93.2018.8.26.0100, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. PIVA RODRIGUES, j. 05/08/2020).
“CONTRATO - Compromisso de compra e venda de
imóvel - Adimplemento parcial - Rescisão - Prescrição - Ocorrência - Inteligência do
art. 206, § 5o, I, CC - A prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento
prejudica o direito rescindir o contrato com base na mesma causa - Adjudicação
compulsória determinada - Reconvenção procedente - Sentença reformada - Recurso
provido.” (Apelação no 1006321-89.2018.8.26.0006, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, j. 21/07/2020).
Na mesma linha, seguem os julgados envolvendo os
autores apelantes e o mesmo loteamento:
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Aquisição de lote por
meio de instrumento particular de compra e venda - Procedência decretada -
Mitigação da exigência de prova escrita da quitação do preço - Reconhecimento de
prescrição dos valores inadimplidos em lide diversa - Reconhecimento do direito -
Precedentes jurisprudenciais - Majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000630-64.2014.8.26.0358 -Voto no 7730
6
reconvenção, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso desprovido.” (Apelação
no 1003412-22.2017.8.26.0358, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GALDINO
TOLEDO JÚNIOR, j. 23/01/2020).
“Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação
de fazer c.c. adjudicação compulsória. Sentença de procedência. Irresignação dos
réus. Alegação de que a outorga da escritura definitiva de venda e compra depende
do pagamento integral do preço. Pretensão de rescisão do contrato e de cobrança de
valores residuais alcançada pela prescrição. Adimplemento substancial dos autores.
Outorga da escritura que representa mera consequência lógica da conclusão do
negócio.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1000854-09.2019.8.26.0358, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ALEXANDRE
MARCONDES, j. 29/10/2019).
“Adjudicação compulsória. Pretensão de cobrança de
débito relativo ao preço do imóvel que se encontra prescrita por decisão transitada em
julgado. Impossibilidade oposição deste fato como exceção ao direito do autor (artigos
476 e 190 do Código Civil). Procedência acertada. Recurso improvido.” (Apelação no
1002097- 90.2016.8.26.0358, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FÁBIO
QUADROS, j. 22/10/2019).
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA - Compromisso de compra e venda de lote - Sentença de
procedência - Outorga de escritura definitiva do imóvel - Presença dos requisitos
necessários ao deferimento da pretensão - Adimplemento substancial reconhecido
anteriormente por este E. Tribunal - Efeitos da quitação que se impõe, conferindo ao
autor o domínio do bem adquirido - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(Apelação no 1005517-35.2018.8.26.0358, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MOREIRA VIEGAS, j. 11/09/2019).
Em conclusão, não tendo os autores apelantes
apresentado qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica
mantida tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000630-64.2014.8.26.0358 -Voto no 7730
7
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação
interposto pelos autores, ficam os honorários em favor do patrono da ré majorados
para R$ 1.200,00, já considerada a sucumbência recursal, o que atende ao disposto
no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora